Tribunal: TCU
Processo: 018.185/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9732/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.185/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alyne de Lourdes Aquino Dias de Andrade (XXX.420.722-XX); Carolina Araujo Lima (XXX.274.412-XX); Dierlis Araujo do Nascimento (XXX.477.152-XX); Emerson Pinheiro Matias (XXX.593.862-XX); Hilda Pereira de Souza de Castro (XXX.074.683-XX); Larissa Saiure Moraes da Silva (XXX.424.902-XX); Manoel Roque Cardoso Neto (XXX.869.062-XX); Paulo Vitor Pantoja Dias (XXX.842.272-XX); Silvania Maria de Paula (XXX.205.182-XX); Vanessa Santos Oliveira Pereira (XXX.475.702-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.